Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711926-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA APELADO: DECOLAR. COM LTDA., GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de restituição da quantia ajuizada pela ora apelante em desfavor de DECOLAR.COM LTDA. e de GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA. Pedidos julgados procedentes na sentença: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos, para, primeiramente, rescindir o contrato descrito na inicial e, por consequência, CONDENAR a DECOLAR a restituir à autora o valor de R$ 12.578,42 (doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), autorizado, no entanto, o abatimento das quantias dos estornos autorizados administrativamente e contidos no ID 149213462, p. 2, de R$ 0,02, de R$ 1.604.85 e de R$ 209,96. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), pela requerida Decolar, dada sua sucumbência. Deixo de condenar a autora a pagar honorários advocatícios à segunda requerida, porque sua isenção somente foi demonstrada depois da apresentação de sua contestação, à míngua de informações anteriores prestadas àquela. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 50408514 - Pág. 11). Nas razões recursais, a autora/apelante requer “Seja o prejuízo à parte autora e retirado os abatimentos relativos à passagem e seguro-viagem, respectivamente, R$1.604,85 e R$209,96, fazendo com que a DECOLAR.COM seja condenada a ressarcir a autora ao valor INTEGRAL de R$12.578,42, sem qualquer abatimento, corrigidos e atualizados desde o desembolso do valor (27/06/2021), mais as custas, honorários advocatícios fixados em 10%” (ID 50408527 - Pág. 5). Preparo recolhido (ID 50408528 e 50408529). Contrarrazões de DECOLAR.COM LTDA. no ID 50408530, pelo desprovimento do recurso. Em petição, DECOLAR.COM LTDA. junta comprovante de pagamento de condenação e requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (ID 50408531). Comprovante de depósito no valor de R$15.806,12 nos IDs 50408533 e 50408534. A autora requereu a expedição de alvará de levantamento, deferido na decisão de ID 50408537. É o que interessa relatar. Pois bem. Verifica-se que o valor depositado pelo réu (R$15.806,12) supera o valor definido na sentença (R$10.763,59, sem atualização) e parece abranger a quantia pretendida pela autora em apelação (R$12.578,42, a ser atualizado). Diante desse cenário, intime-se o apelado DECOLAR.COM LTDA. para esclarecer como chegou à quantia depositada, considerando o acima exposto. Após, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 dias, sucessivo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora